Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por CONCESSIONARIA BR-040 (ré) contra sentença proferida em sede de ação conhecimento, pela qual julgados procedentes os pedidos da autora para condenar o réu/apelante ao pagamento de indenização por dano material no montante de R$ 57.199,67 (cinquenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) e danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes do acidente automobilístico; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, só podendo tal responsabilidade ser afastada na hipótese de ocorrência de excludentes de ilicitude.
4. Aplica-se ao caso as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), assegurando a responsabilidade objetiva da concessionária por danos causados por falhas na prestação de serviço.
5. O documento denominado "Laudo Pericial de Acidente de Trânsito", confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, concluiu que o fator determinante para a ocorrência do acidente foi a passagem por uma depressão/ondulação na via.
6. A ré não apresentou provas suficientes para afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas e documentos unilaterais.
7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é adequado, considerando a gravidade do acidente e os prejuízos sofridos pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " 1. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade do dano e aos prejuízos sofridos pela vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14.